Tribunal: TJBA
Processo: 2000210-40.2025.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000210-40.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: UALLAS ULISSES PASSOS DE SANTANA Advogado(s): MARCELO ROCHA GOIS, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa, sob a alegação de que o agravante é portador de asma grave. Sentenciado cumpre pena de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar, à luz de seu quadro clínico, diante do regime fechado em que se encontra e da estrutura da unidade prisional para atendimento médico. III. Razões de decidir 3. O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar para o apenado que cumpra pena em regime aberto e se enquadre em uma das hipóteses legais, como doença grave. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, o benefício a sentenciados em regime diverso, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verificou no caso. 5. Informações médicas oficiais da unidade prisional indicam a necessidade de atendimento por pneumologista e possível encaminhamento a unidade com suporte, sem indicar intransponibilidade de atendimento. 6. Dificuldades logísticas para o encaminhamento do apenado não justificam, por si só, a conversão do regime para domiciliar, devendo ser buscadas soluções administrativas para assegurar o direito à saúde. 7. A decisão de primeiro grau encontra respaldo na legislação e jurisprudência pátria, pois inexistem elementos que evidenciem a excepcionalidade requerida para a prisão domiciliar. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000210-40.2025.8.05.0191, oriundo da Vara de Execuções da Comarca de Paulo Afonso - BA, tendo como Agravante UALLAS ULISSES PASSOS DE SANTANA, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR